Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante insurge-se quanto à duas decisões. A primeira, que lhe negou a gratuidade de justiça e a segunda, que rejeitou os embargos de declaração, e não conheceu o recurso, em razão da deserção.
2. Para a obtenção da gratuidade de justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Nos autos, o autor não logrou comprovar sua hipossuficiência.
3. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para recurso, mas não possuem efeito suspensivo, razão pela qual não suspendem o prazo para o cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo.
4. O não recolhimento em momento posterior ao prazo estipulado leva ao não conhecimento da apelação, em razão da sua deserção.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.